Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para realização da cirurgia, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica. O autor insurge-se da decisão para que seja definido o prazo de 10 dias para a realização do procedimento cirúrgico.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Conforme relato da Defensoria Pública, o autor de 77 anos apresenta quadro clínico grave, e a não realização do tratamento desencadeia dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e há risco de evolução para hérnia inguinal, conforme descrito em laudo médico e Ofício da DPDF (ID. 40023493 – ID. 40023494). Aduz que a parte autora anexa laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do tratamento cirúrgico pleiteado, ofertado pelo SUS. Contudo, ainda não houve sequer agendamento da referida cirurgia e que o paciente aguarda desde o dia 26/04/2022 o procedimento cirúrgico.
4. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, sendo que, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.
5. Nesse passo, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. Em que pese o procedimento cirúrgico do recorrente ter sido classificado como (VERDE), ou seja, não urgente, mostra-se importante avaliar que o período considerado razoável, de 180 dias, para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se a expirar em 26/10/2022, sendo que o paciente aguarda a realização do procedimento cirúrgico, conforme laudo médico, há 170 dias.
7. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe no sentido de que seja determinada delimitação temporal para a realização da cirurgia. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
8. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que o recorrente também se encontra padecendo de longa espera, sofrendo de patologia que causa dores e risco de perda de membro. Portanto, frise-se que a delimitação temporal é medida imperativa.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de proceder com a realização do procedimento cirúrgico de HIDROCELE, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.